Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745956-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS, TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES, FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar e, de forma subsidiária, de efeito suspensivo ativo, interposto por KARINA DORNFIELD DE ALMEIDA DOS REIS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 72666504 na origem) que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0712485-04.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de cancelamento dos requisitórios já expedidos e expedição de RPV's, por entender que a Lei 6.618/2020, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa), nos seguintes termos: A parte exequente, sob o ID no 72221057, informa a concordância quanto aos valores depositados em Juízo pelo Distrito Federal (ID no 71241885), em relação à RPV de ID no 70049798. Na mesma oportunidade, requereu o cancelamento dos Precatórios expedidos (ID's no 70907302 e 70907205) e, consequentemente, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em relação aos mesmos valores. Sustenta o seu pedido na Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, majorando o teto para pagamento nessa modalidade em 20 (vinte) salários mínimos. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da RPV de ID no 70049798, a teor do art. 924, II do CPC. Expeça-se, de imediato, ofício de transferência de valores à conta bancária indicada pelo credor (ID no 72221057) . Noutro giro, quanto ao pedido de cancelamento dos Precatórios expedidos no feito, cumpre consignar, desde já, que o pedido deve ser indeferido. É de se destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite o controle difuso de constitucionalidade, também nominado de controle incidental. A noção deste tipo de contenção judicial, mais conhecido como judicial review, tem origem no caso MARBURY Vs MADISON, julgado pelo Juiz americano JOHN MARSHALL no ano de 1803. Para tanto, quanto ao tema, trago os ensinamentos de MORAES[1] : “Nos Estados Unidos da América, a consagração do Estado de direito deu-se com a aplicação prática da ampla revisão judicial, no célebre caso Marbury v. Madison (1803), quando a Corte Suprema, conduzida pelo Juiz-Presidente Marshal, proclamou a superioridade das normas constitucionais sobre todo o restante do ordenamento jurídico, inclusive sobre os atos do Poder Legislativo, corroborando, dessa forma, as afirmações anteriores de Hamilton, que apontou sobre o tema: ‘Esta conclusão não supõe de algum modo uma superioridade do poder judiciário sobre o legislativo. Supõe apenas que o poder do povo é superior a ambos, e que, quando a vontade do legislativo, expressa em suas leis, entre em oposição com a do povo, expressa na Constituição, os juízes devem ser governados por esta última e não pelas primeiras. Devem regular suas decisões pelas leis fundamentais, não pelas que não são fundamentais’”. (Negritei) O judicial review possui estreita intimidade com o direito fundamental de acesso à justiça, disposto no art. 5o, XXXV[2] da Constituição Federal (CF), podendo esse controle judicial ser julgado, de ofício, por qualquer Magistrado quando da análise do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu: E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - PRAZO RECURSAL ESPECIAL - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 1060/50 (ART. 5.,PAR. 5.),COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 7871/89 - PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INCOMPETENCIA DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SER SUBMETIDO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL - PEDIDO DEFERIDO. - A declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público submete-se ao princípio da reserva de Plenário consagrado no art. 97 da Constituição Federal. A vigente Carta Politica, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 1934, reservou ao Plenário dos Tribunais a competência funcional por objeto do juízo para proferir decisões declaratorias de inconstitucionalidade. Órgãos fraccionarios dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispoem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies juridicas editadas pelo Poder Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao correspondente órgão especial. - A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciario, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional (RT 554/253). (HC 69921, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 09/02/1993, DJ 26-03-1993 PP-0500,5 EMENT VOL-01697-03 PP-00636) “Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de oficio”. (AI 145589 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJ 24-06-1994 PP-16652 EMENT VOL-01750-03 PP-00593) (Destaquei) Feita essa pequena, mas importante consideração, passo a analisar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. A constitucionalidade de determinada Lei pode ser apurada mediante a análise de dois vícios, quais sejam: formal ou material. Sem adentrar a fundo nas teorias explicativas dos mesmos, destaco que o caso concreto será analisado sob a ótica da inconstitucionalidade formal nomodinâmica. Na lição de LENZA[3] : “Como o próprio nome induz, a inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente”. (Grifei) Corroborada por CANOTILHO[4] : “... incidem sobre o ato normativo enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final”. (Sublinhei) Dito isso, verifica-se que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF (CLDF)[5] . Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, inciso V[6] , e o 100, incisos VI e XVI[7] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. Por corolário lógico da fundamentação, INDEFIRO o pedido de cancelamento dos requisitórios já expedidos e expedição de RPV's, com base no ato normativo acima indicado. À Secretaria do CJU para providenciar a expedição de ofício de transferência de valores, conforme determinado alhures. Publique-se. Intimem-se. Na parte final da decisão, o juízo monocrático (i) declarou incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa, bem como (ii) indeferiu o pedido de cancelamento dos requisitórios já expedidos e expedição de RPV's, por entender que a Lei 6.618/2020, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa). Nas razões recursais, a Agravante alega que: (i) foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva, a qual foi distribuído sob o no 0712485-04.2019.8.07.0018 ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, para executar o título executivo reconhecido, que culminou com a expedição dos requisitórios; (ii) tendo em vista o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos de que trata a Lei Distrital 6.618/2020, o(a) ora agravante requereu o cancelamento dos precatórios ID’s no 70907302, 70907205 e 70907160; (iii) o juízo monocrático decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por entender ser da competência privativa do Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que versem sobre o teto a ser pago nas obrigações de pequeno valor – OPVs – e não do Poder Legislativo; (iv) não há inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma processual que incide sobre os processos em curso; (v) em razão de a Lei Distrital 6.618/2020 possuir natureza processual é forçoso reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição; (vi) não há que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, de sorte que qualquer um dos Deputados Distritais poderiam propor sua majoração; (vii) requisição de pequeno valor não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária; (viii) juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar. Pleiteia (i) a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos, e, consequentemente, o cancelamento do(s) requisitório(s) de ID’s no 70907302, 70907205 e 70907160, e, consequentemente, determinar expedição das competentes RPV’s, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 20621768 e 20621769). No despacho constante no ID 21015101, INTIMEI o Distrito Federal para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência no prazo de 5 (cinco) dias. Ato contínuo, encaminhou-se o feito para a Procuradoria para parecer, nos termos do art. 948 do Código de Processo Civil. Parecer da Procuradoria (ID 22024511) pelo conhecimento e desprovimento do agravo, fundado no vício de iniciativa da Lei Distrital no 6.618/2020. Contrarrazões constantes no ID 22599942 nesse mesmo sentido. É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar e, de forma subsidiária, de efeito suspensivo ativo, interposto por KARINA DORNFIELD DE ALMEIDA DOS REIS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 72666504 na origem) que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0712485-04.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de cancelamento dos requisitórios já expedidos e expedição de RPV's, por entender que a Lei 6.618/2020, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento dos requisitórios já expedidos e expedição de RPV's, trazendo como pano de fundo discussão sobre a (in)constitucionalidade da Lei 6.618/2020. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico parcialmente das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante logrou êxito em demonstrar nos autos de origem o cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condenou o Agravado a repor perdas oriundas do Plano Collor aos servidores do ente federado. Nesse cenário, o crédito perseguido pelo Agravante é no valor de R$ 48.196,56 (quarenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). Com isso, trouxe a controvérsia em relação à Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a Lei 3.624/2005, estabelecendo como obrigações de pequeno valor as que não ultrapassam 20 salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. Este TJDFT possui precedentes entendendo que as leis que definem obrigações de pequeno valor possuem natureza processual e devem ser aplicadas de imediato aos processos em curso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 87 do ADCT possibilitou aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor para fins de RPV. A Lei Distrital no. 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, em virtude de sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedente do Conselho Especial. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1023364, 07022942220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a alteração promovida na Lei Distrital 3.624/2005, por possuir esta natureza processual, em princípio, aplicar-se-ia de imediato, de modo que o art. 87 do ADCT possibilita aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor. O STF possui precedente em caso similar, determinando a aplicação imediata de lei que definiu a obrigação de pequeno valor: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI No 10.099, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Precatório. Obrigação de pequeno valor. A EC-20/98, ao acrescentar o § 3o ao artigo 100 da Constituição Federal, previu a possibilidade de pagamento de dívidas judiciais da Fazenda Pública, independentemente de precatório, mas remeteu à legislação ordinária a definição do que seria considerado como "obrigação de pequeno valor". 2. Lei no 10.099/00, superveniente à interposição do extraordinário. Norma de natureza processual, que definiu as obrigações de pequeno valor para os efeitos do disposto no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Aplicação nos processos em curso, por constituir-se fato novo capaz de influir no julgamento da causa. Agravo regimental não provido.” (RE 280239 AgR / RS, Segunda Turma, Relator: Min. Maurício Corrêa, DJU: 15/02/2002). (grifo nosso). Por outro lado, é imperioso observar que a intenção do legislador com a Lei 6.618/2020 é a mesma quando se editou a Lei 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV. Quanto à Lei 5.475/2015, o Conselho Especial deste TJDFT julgou procedentes duas ADI’s, declarando a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Observe-se que, apesar de serem leis distintas, a razão de decidir é a mesma exposta na decisão agravada: vício de iniciativa para ampliar o limite das obrigações de pequeno valor: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27). Assim, apesar da natureza processual, o caso dos autos transparece que a norma em debate também gera aumento de despesa, possuindo, por conseguinte, uma natureza orçamentária. Desse modo, é possível se falar em presunção de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, cabendo ao Legislador local, em ação específica, o ônus de defender que o precedente firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT não se aplica à nova lei. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que a Agravante se encontra a deduzir a pretensão de auferir um valor que, em tese, espelha verba alimentar. De um lado, temos a decisão do magistrado, que entendeu pela inconstitucionalidade incidental da Lei 6.618/2020 em função de suposto vício de iniciativa. De outro, a Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na controvérsia em face da natureza processual da Lei Distrital 6.618/2020 possuir natureza processual, que reconheceria a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de prosseguimento do feito, na origem, enquanto pendente a análise do agravo, cujo mérito, inclusive, espelha identidade de pedido em sede de tutela satisfativa. Quanto à reserva de plenário para se declarar a inconstitucionalidade de lei, não vislumbro a necessidade, nesse momento processual de análise sumária, de suscitar arguição de inconstitucionalidade, uma vez que a matéria aqui tratada não é inédita, considerando-se o julgamento das ADI’s 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Com efeito, assim dispõe o art. 949, parágrafo único, do CPC: Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência apenas para determinar a suspensão do feito até o julgamento de mérito do presente recurso. Fica, no entanto, INDEFERIDO, nesta fase de cognição sumária, o (i) pedido de cancelamento do(s) requisitório(s) de ID’s no 70907302, 70907205 e 70907160, e, consequentemente, (ii) pedido de expedição das competentes RPV’s, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Tendo em vista que o Agravado foi intimado para se manifestar em relação ao pedido de tutela, acostando petição constante no ID 22599942, INTIME-SE o Agravado para, desejando, complementar a peça. Publique-se e se intimem. Brasília, 22 de janeiro de 2021 15:19:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador